Tribunal: TJBA
Processo: 8043359-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043359-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER AGRAVADO: ANDRESA SOUSA DAMASIO Advogado(s):ANDRESA SOUSA DAMASIO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE DESPESAS CARTORÁRIAS SEM DISCRIMINAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em “Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Urgência”, autorizou o depósito judicial das parcelas de financiamento de imóvel sem o acréscimo de despesas cartorárias controvertidas e determinou a abstenção de averbação da consolidação da propriedade fiduciária até o julgamento final. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a alegada perda superveniente do objeto; (ii) a revogação do benefício da justiça gratuita; e (iii) a legalidade da tutela de urgência que suspendeu o procedimento de consolidação da propriedade em razão de cobranças não discriminadas de despesas cartorárias. III. Razões de decidir 3. A preliminar de perda superveniente do objeto é rejeitada, pois o pagamento das parcelas não extingue o interesse processual, subsistindo o pedido de reconhecimento da abusividade das cobranças e a pretensão de impedir futuras exigências semelhantes. 4. Rejeita-se, igualmente, o pedido de revogação da gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte beneficiária. 5. No mérito, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade da tese de cobrança indevida de valores não discriminados e do risco de dano consistente na consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira. 6. A ausência de documentação idônea que comprove a composição das “despesas cartorárias” afronta o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e o princípio da boa-fé objetiva. 7. A tutela concedida não suprime o direito de crédito do agravante, mas apenas suspende a consolidação da propriedade, medida reversível e proporcional, em consonância com a jurisprudência que admite a cautela quando há dúvida razoável quanto à legalidade dos encargos exigidos. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O pagamento das parcelas de financiamento não implica perda superveniente do objeto quando subsiste a controvérsia sobre a legalidade de encargos cobrados; 2. A revogação da justiça gratuita depende de prova inequívoca da ausência dos pressupostos para sua concessão; 3. É legítima a manutenção da tutela de urgência que suspende a consolidação da propriedade fiduciária quando há indícios de cobrança de despesas cartorárias sem a devida discriminação, em observância ao dever de informação e à boa-fé objetiva.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 931, 937, VIII e 1026, §2º; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.514/1997, art. 26, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70076969062 SANTO AUGUSTO, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2018; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21881733720248260000 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8043359-72.2025.8.05.0000, sendo agravante Banco Santander (Brasil) S/A e, agravada, Andresa Sousa Damásio, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator